Tribunal: STF
Processo: HC 269739
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CPI DO CRIME ORGANIZADO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. WRIT PREJUDICADO.
- Habeas Corpus julgado prejudicado, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra “requerimento aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado que determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente”.
Narra a defesa que “o ato da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado que, em sessão realizada no dia 11/3/2026, aprovou, em bloco, o Requerimento nº 219/2026 (Docs. 01 e 02), de autoria do Senador Humberto Costa, determinando: i) a requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) ao COAF; e ii) a quebra dos sigilos bancário e fiscal do paciente no período de 1/1/2022 a 2/3/2026”.
Contra esse requerimento, a defesa impetrou o presente mandamus, sustentando, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na quebra dos sigilos e no compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira.
Argumenta a justificação do requerimento apresenta “fundamentação baseada na junção de informações supostamente obtidas em CPIs e investigações diversas, não relacionadas propriamente à CPI do Crime Organizado”. Aponta que houve “flagrante desvio de finalidade” e que “inexiste justa causa necessária e a fundamentação devida para justificar a decretação de medidas tão invasiva, uma vez que desprovidas de embasamento concreto e individualizado nos termos do próprio requerimento”. Alega, ainda, que “a votação realizada em bloco não contou com qualquer mínimo debate, deliberação ou fundamentação, de maneira que a aprovação automática de requerimentos extremamente invasivos sem qualquer individualização não se coaduna com a exigência de motivação concreta para a quebra de sigilos bancário e fiscal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“No mérito, com base em todo o exposto, requer-se a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade das quebras de sigilo de dados bancários, fiscais, bem como do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do paciente, decretadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, em curso perante o Senado Federal, no âmbito do requerimento nº 219/2026, com o devido descarte daqueles que eventualmente já tenham sido recebidos.”

Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos, in verbis:

“Penal e Processual Penal. Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. Quebra de sigilo. Preliminares. Inexistência de ameaça à liberdade de ir e vir. Perda superveniente de objeto. Encerramento dos trabalhos da CPI. Writ prejudicado. Parecer pelo não seguimento do habeas corpus.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, em consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal, verifico que o writ perdeu seu objeto. Com efeito, em 14/4/2026, foi realizada a 19ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, ocasião em que foi comunicado o encerramento dos trabalhos da CPI , sem relatório final.
Deveras, consoante consignado pela Procuradoria-Geral da República, “a ausência de relatório final somada à ausência de recomendações relativas ao Paciente afastam a hipótese de cabimento do habeas corpus, pois inexiste perigo à liberdade de locomoção, ainda que sob o viés profilático”. 
Nessa linha, cito os seguintes precedentes, in verbis:

Agravo regimental sem habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Encerramento de suas atividades. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade do writ. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de confirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 143.590, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS”. APROVAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS AGRAVANTES. ALEGADA ILICITUDE DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PELO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. (MS 39.363, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)

Ainda nesse sentido, convém destacar decisão monocrática proferida no âmbito desta Corte, em caso análogo ao presente: HC 269.992, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 9/4/2026.
Destarte, ante o perecimento do objeto da presente impetração, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.
Ex positis, JULGO PREJUDICADO este habeas corpus, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF. 
Brasília, 29 de abril de 2026.
	
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente